Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702729-83.2023.8.07.0000 Agravante(s) Edwa Maria Neves Silva Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edwa Maria Neves Silva contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 144360801 do processo de referência), na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo n. 0717883-12.2021.8.07.0001, requerida pela agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., proferida nos seguintes termos: Trata-se de procedimento de liquidação promovido por EDWA MARIA NEVES em face de BANCO DO BRASIL S.A. Foi deferida a realização de perícia, a fim de obter o valor do crédito da autora, nos termos da decisão de ID 126843260. O trabalho pericial foi apresentado ao ID 138347082, com a conclusão de crédito em favor da Autora no valor de R$ 152.800,38, atualizado até 31.08.2022. Intimadas para se manifestarem, as partes impugnaram o laudo pericial apresentado (ID 140854031 e ID 141052081). O Sr. Perito nomeado nos autos apresentou laudo pericial complementar ao ID 141591915, contra o qual novamente se insurgiram as partes (ID 143533468 e ID 144185431). É o necessário. Decido. No tocante à insurgência do Requerido, não há qualquer mácula no trabalho do Sr. Perito, porquanto como já delineado nas decisões precedentes que os juros de mora devem ser aplicados desde a data de citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública originária. Já em relação à insurgência da parte Autora, não há que se falar na aplicação da taxa de juros de 4% ao mês ou percentuais de juros remuneratórios, porquanto tal como exposto no laudo, há previsão expressa nas decisões proferidas na ACP, a aplicação das diferenças de 84,32% para 41,28% dos saldos de março/1990 para abril/1990. Pelo mesmo motivo, tampouco devem incidir sobre o débito a correção monetária plena, sob pena de afronta à coisa julgada. Outrossim, merece guarida a insurgência da Autora no tocante à devolução referente a Lei Federal 8.088/90, porquanto a questão foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do feito, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Ante o exposto, intime-se o Sr. Perito nomeado nos autos para que exclua dos cálculos realizados o abatimento proveniente da Lei 8.088/90, ante a ausência de previsão no título judicial. Com a manifestação do expert, dê-se vista às partes. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razões recursais (Id 43084584), a agravante sustenta ter requerido que o ilustre perito “promovesse a correção monetária plena do débito, com inclusão dos expurgos inflacionários, mas a sua pretensão foi rejeitada na decisão agravada, sob o fundamento de que ‘tampouco devem incidir sobre o débito a correção monetária plena, sob pena de afronta à coisa julgada’”. Diz que a “conclusão, contudo, é equivocada pois ignora que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária plena do débito, com inclusão de expurgos posteriores ao plano econômico em questão, consiste em direito intrínseco à própria correção monetária, pois visa a preservar adequadamente o valor da moeda, independendo de previsão expressa no título judicial para que seja promovida”. Esclarece que “a Tabela do TJDFT somente adota o INPC a partir de 01 de julho de 1995. Antes disso, incluem-se entre os índices listados o BTNF, a URV e o IPC-r, que foram aplicados pelo expert entre abril de 1990 e junho de 1995, sendo exatamente nesse período verificado o prejuízo à Agravante pela não inclusão dos expurgos”. Aponta julgados que entende abonar suas alegações. Conclui seu arrazoado afirmando que “no período do Planos Econômicos, inocorre a preservação do valor face ao fenômeno inflacionário, o que é destacado pela própria Tabela, que informa ser “sem percentuais de expurgos”, como dito. No presente caso, portanto, em que há atualização monetária desde abril de 1990, revela-se ilegítima a adoção dos índices da Contadoria do TJDFT. Assim, considerando que os índices da Tabela da Contadoria do TJDFT não contemplam percentuais de expurgos inflacionários – como atestado na própria tabela e reconhecido por este e. Tribunal de Justiça -, bem como que a inclusão dos r. expurgos é direito intrínseco à própria correção monetária, nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ, requer-se a reforma da decisão agravada, que tolheu da Agravante seu direito à correção monetária plena do débito”. Pede, ao final: Por todo o exposto, requer o Agravante o provimento deste recurso, reformando-se a decisão para determinar o retorno dos autos ao Perito do Juízo para que promova a correção monetária plena do débito, com inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao do Plano Econômico em questão. O recurso veio instruído com guia de preparo e comprovante de pagamento (Id 43084585 pp. 1-2). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido postulada tutela liminar recursal. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora